Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-86.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003843-86.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE SOUZA - CPF: 046.513.308-86 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SCHEILA JESSICA LEAL DE LIMA DA SILVA - CPF: 070.241.199-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora/apelante, para confirmar o acerto decisório da sentença que rejeitou os embargos à execução, em razão de não ter sido verificada a presença de cláusula ilegal na CRP e nem demonstrado o alegado excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por APARECIDA MARIA DE SOUZA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1003843-86.2022.8.11.0006, originário da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1003843-86.2022.8.11.0006), ajuizada pela embargante contra o BANCO DO BRASIL S.A., à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargante, para confirmar o acerto decisório da sentença de improcedência do pedido, uma vez que verificada a presença de cláusula ilegal na CRP objeto da lide, nem demonstrado o alegado excesso de execução (cf. Id. no 254267690).

A embargante afirma a omissão do acórdão embargado “
no que concerne à aplicabilidade do CDC ao caso
”, tendo em vista que se “
omitiu

de analisar o precedente do TJMG invocado nas razões recursais que demonstra que a relação entre instituições financeiras e produtores rurais, pessoas físicas, caracteriza relação de consumo mesmo que para fomento de trabalho agrícola
”, e, de igual forma, “
também deixou de apreciar a arguição da apelante no sentido de que a apelada já teria embutido a comissão de permanência nas próprias parcelas, de modo que o feito necessita passar pelo crivo da contadoria judicial
”; queixa-se, ainda, de que, “
ao majorar a verba de sucumbência no julgamento proferido, os d. Desembargadores deixaram de estabelecer a suspensão da exigibilidade em relação à
(sua)
condenação
(...)
, parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita
”.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam saneados os vícios apontados
(cf. Id. no 259818665).

O embargado não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 264221293).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela autora/embargante contra o v. acórdão que negou provimento ao apelo por ela interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução, confirmando o acerto decisório da conclusão sentencial de que “
não se verifica a presença de cláusula ilegal na cédula rural pignoratícia (CRP) objeto da lide, e,
(...)
, como os ‘encargos discriminados pela instituição financeira demandada estão em consonância com o pactuado na cédula de crédito
(...)
, não há que excesso de execução
‘
e, considerando que ‘a avalista integra a relação jurídica de direito material com obrigação pessoal e solidária, equiparando-se àquele cujo nome indicar ou na falta de indicação, ao emitente ou devedor final
(...)
, legitima-se passivamente à demanda executiva sem a prerrogativa do benefício de ordem’
”.

Os
Embargos de Declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita/limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

No caso, após detida revisão dos autos, não divisei omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a natureza da relação jurídica havida entre as partes e a norma aplicável à espécie, e a desnecessidade de instauração da fase instrutória em função do âmbito e natureza da matéria de mérito da lide, sendo que, quanto à condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, é válido relembrar que o benefício da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade de pagamento débito pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), e que, a partir de sua concessão, compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei no 1.060/50, art. 9o), de modo que é completamente desnecessária mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, por isso, não há falar em erro ou omissão do dispositivo decisório nesse ponto, pois, como a questão não foi objeto da discussão recursal, não havia motivo para reafirmar a concessão do benefício à ora embargante, eis que já expressamente conferido a ele em 1a Instância.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado nas manifestações das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que não é o caso do “
precedente do TJMG

invocado nas razões recursais
”; o a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, sendo que, no presente caso, como dito acima, o v. acórdão embargado expôs fundamentalmente os motivos que conduziram à conclusão pela inaplicabilidade da norma consumerista, assentando que, “
como o negócio objeto da lide consiste na tomada empréstimo para financiar e implementar a atividade agrícola da devedora principal, cuja destinação é, evidentemente, comercial, por óbvio, a autora/apelante, na qualidade de avalista e devedora solidária, não se insere no conceito de consumidor final do produto, e, sim, de insumo
”, e do cabimento do julgamento antecipado da lide, na medida em que “
o mérito da causa envolve, essencialmente, matéria de direito, cujos contornos fáticos pertinentes dependem de comprovação pela via documental, não havendo utilidade na produção da prova oral, uma vez que a decisão acerca da aplicabilidade do CDC e a aferição da falha no dever de informação, assim como toda a discussão em torno da cobrança de comissão de permanência, exige única e exclusivamente a análise da prova documental, e, de igual modo, se não constatada a ilegalidade da previsão e cobrança de comissão de permanência, não há nada que justifique a elaboração de perícia contábil
”.

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória, com
os motivos fáticos e jurídicos que palmilharam e conduziram ao desfecho dado ao caso concreto,
não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Se a embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025